Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO DO PROCESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CESSÃO. CONSENTIMENTO DO LOCADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
Em se tratando de recurso interposto em face de decisão, que analisa matéria atinente ao mérito do processo, cabível a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.
A cessão da locação depende do consentimento prévio e escrito do locador, conforme a dicção do art. 13 da Lei no 8.245/1991.